Tribunal: STF
Processo: ARE 1580854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 16/2015 À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria, especificamente quanto à incorporação do adicional de insalubridade e adicional noturno aos proventos de aposentadoria de servidora pública inativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em determinar: (i) a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria; e (ii) o direito a valores retroativos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O adicional de insalubridade, embora de natureza transitória, pode ser integrado aos proventos de aposentadoria quando preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional n° 16/2015, que reconhece tal direito como adquirido se percebido por mais de cinco anos.



    4. A documentação comprova que a apelante recebeu o adicional por mais de cinco anos antes da aposentadoria, garantindo a sua integração aos proventos.



    5. A condenação ao pagamento de valores retroativos deve ser apurada em liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal, e os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, com a fixação de honorários advocatícios na liquidação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento:



    "1. É possível a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, quando preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional n° 16/2015."



    "2. O direito à integração do adicional configura direito adquirido dos servidores aposentados."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC n° 16/2015, art. 29, § 4º.



    Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional Estadual nº 16/2015, art. 29, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.238.043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, DJe 10/05/2011; STJ, AgInt no REsp 1815875/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 04/11/2019."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente